Tribunal: TJDFT
Processo: 0002892-11.2013.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA (CDA). FINANCIAMENTO BANCÁRIO COM RECURSOS DO FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA – FUNGER/DF. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO N. 20.910/32. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os créditos que fundamentam a execução decorrem de empréstimo regulado pelo Fundo para Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal – FUNGER/DF. Na dívida ativa não tributária, o prazo prescricional é regido pelo Decreto no 20.910/1932 (art. 1o) e são inaplicáveis as disposições do Código Tributário Nacional sobre o tema.
2. Deve-se considerar como marco inicial do prazo prescricional quinquenal o vencimento da última parcela de amortização, à medida que a obrigação é considerada única em si mesma, não obstante a possibilidade de seu pagamento por meio de prestações. Precedentes.
3. Na hipótese, a inscrição em dívida ativa e posterior ajuizamento da ação, ocorreram quando já findo o prazo prescricional da pretensão executória prevista no art. 1o do Decreto 20.910/32.
4. Recurso de apelação conhecido e desprovido.